Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704603-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO BOUERI MIRANDA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O AGI 0704603-35.2025.8.07.0000 D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por MAURO BOUERI MIRANDA em face de COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. ante a decisão interlocutória proferida pelo 1a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença n. 0701555-76.2023.8.07.0020 efetuou bloqueio de ativos via sistema SISBAJUD. O Agravante alega ser portador de doenças graves e crônicas, sendo paciente renal em estágio terminal, necessitando Terapia Renal Substitutiva (TRS), acompanhamento cardiológico e anticoagulação. Afirma estar internado em regime contínuo, o que acarreta despesas mensais elevadas com medicamentos e tratamento. Afirma ser técnico bancário junto à Caixa Econômica Federal, recebendo mensalmente a quantia de R$ 10.261,42 (dez mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos) líquidos. O Agravante afirma que, devido ao bloqueio judicial, foi retido de sua conta o montante de R$ 8.540,13 (oito mil quinhentos e quarenta reais e treze centavos), quase a totalidade de sua renda. Informa que necessita de medicamentos que custam aproximadamente R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais para manutenção de sua saúde, de modo que a constrição compromete substancialmente seu direito ao sustento e à continuidade do tratamento médico, podendo resultar em danos irreparáveis à sua saúde. Alega que a quantia bloqueada pelo juízo de origem é proveniente de conta-salário, ao contrário do que afirmou o juízo de origem. Invoca o Art. 833, inciso IV, do CPC, bem como jurisprudência, para alegar que bloqueio realizado em valor superior a 30% da de sua remuneração líquida contraria a norma que visa proteger o mínimo existencial do devedor, especialmente em situações em que a penhora compromete sua capacidade de subsistência. No caso, alega que a penhora foi de 83% (oitenta e três por cento) do montante remuneratório. O Agravante requer a concessão de liminar para o imediato desbloqueio da quantia. Observa-se que não consta nos autos a demonstração do recolhimento das custas de preparo para o manuseio do presente agravo, o que constitui obstáculo para a apreciação do pedido, bem como, futuramente, o conhecimento do agravo de instrumento, tendo em vista ser pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Uma vez que não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, INTIME-SE o Agravante, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§4o do art. 1.007, CPC). Além disso, observando a peça de agravo de instrumento, verifica-se que, muito embora o Agravante tenha mencionado agravar a decisão de bloqueio via sistema SISBAJUD, não consta da peça referência alguma à identificação da decisão impugnada, que se infere ser a prolatada no dia 28/01/2025 (ID 223971227 na origem). Acontece que, até aquele momento processual, o Agravante não havia acostado aos autos o contracheque com o qual contradita a decisão de bloqueio, vindo a anexar o documento apenas no dia 04/02/2025, ou seja, após a prolação da decisão que supostamente deseja agravar. Após acostar o contracheque, o juízo de origem prolatou decisão no dia 05/02/2025, indeferindo o pedido da parte, por entender que o Agravante deveria ter apresentado todos os documentos e fundamentos pertinentes no momento oportuno, ou seja, na manifestação anterior à decisão de bloqueio (ID 224814159 na origem). Diante desse cenário, considerando (a) que o pedido constante do presente agravo não menciona sequer qual é a decisão a ser impugnada; (b) que o agravo é silente em face da decisão que indeferiu o segundo pedido da parte agravante (ID 224814159 na origem); (c) que o Agravante vem a essa Relatoria alegar que o juízo não considerou a natureza da conta, quando, na origem, o Agravante ainda não tinha sequer juntado contracheque; (d) que não existe impugnação específica aos termos da decisão constante do (ID 224814159 na origem), já que somente agora o Agravante traz o contracheque; (e) aparente violação ao princípio da dialeticidade, na medida em que o Agravante, em tese, não enfrentou a decisão que elidiu o contracheque com o qual veio a recorrer; (f) a aparente dissociação entre os termos do agravo e as decisões (ID 223971227 na origem) e (ID 224814159 na origem); (g) que incumbe ao juízo de origem realizar o primeiro exame sobre os documentos trazidos pelas partes, sob violação do juiz natural, suprimindo instância, INTIME-SE o Agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento. ADVIRTA-SE o Agravante, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados pedidos que não possam ser examinados pelo juízo de segundo grau, sob pena de inovação recursal. ADVIRTA-SE, ainda, o Agravante, sobre a utilização do processo de forma temerária e infundada, nos termos do Art. 80, V e VI, podendo incidir na aplicação de multa constante do Art. 81 do CPC. Faculto ao Agravante desistir do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025 18:39:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador